Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento preliminar de acolhimento de prejudicial de mérito, e aplicação de efeito translativo com determinação “ex ofício” de extinção da Ação de Busca e Apreensão n. 1003731-51.2018.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOES S/A, em razão de ausência de constituição em mora.
Em síntese, o Agravante aduz que “(...) a Agravada no dia 20/02/2018 propôs a ação de busca e apreensão perante o juízo de origem argumentando que o Agravante estava supostamente em mora com o adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária, notadamente as prestações vencidas de 02/09/2017 a 02/10/17”; mas que “(...) distribuiu ação de busca e apreensão em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que NÃO ESGOTOU OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO e apresentou AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”, sem assinatura NEM MESMO DE TERCEIRO”. (ID. Num. 44571971 - Págs. 3 e 4)
Argumenta, ainda, que, com intuito de suprir tal falha, apresentou PROTESTO DE TÍTULO, entretanto, sem a devida publicação.
Afirma que o A.R da suposta NOTIFICAÇÃO de constituição em mora, NUNCA CHEGOU AO AGRAVANTE, bem como o mesmo somente tomou conhecimento da medida judicial promovida pela agravada quando o veículo foi arbitrariamente apreendido, não havendo, portanto, a oportunidade do Agravante quitar as parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ.
Defende que a falta de regular notificação que constitua o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA, devendo por este E. Tribunal, ser EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.
Requer a imediata extinção da ação por manifesta falta de pressupostos processuais.
Afirma que a Agravada pratica a litigância de má-fé, e altera a verdade dos fatos, induzindo o Juízo a erro, pois não houve a constituição em mora, e, ainda assim, houve a alienação do veículo para terceiro.
No mérito, requer “(...) O conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchido os requisitos processuais, para que lhe seja concedido EFEITO ATIVO, cassando a decisão precária proferida nos autos de n. 1003731-51.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, porquanto a decisão não observou que o Agravante não foi regularmente constituído em mora, determinando a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ou sua respectiva indenização por perdas e danos”.
Primeiramente, houve despacho nos autos, solicitando as informações ao Juízo “a quo”, especificamente, no que se refere à alegação de ausência de notificação para purgar a mora, uma vez que, ainda que o endereço constante do AR seja o mesmo do contrato firmado, está anotado no A.R. a expressão “MUDOU-SE”.
O Magistrado “a quo” prestou as informações. (ID. Num. 34066349)
É o relatório
D E C I D O
A concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, isto porque, a meu viso, inicialmente, as informações do Magistrado “a quo” não apontam qualquer ilegalidade e/ou irregularidade processual, com força suficiente para reformar, de plano, a decisão combatida; e muito menos de se aplicar efeito translativo (eis que é necessária a instrução, ainda que mínima, em sede de recurso de agravo).
Vejamos um trecho das informações prestadas:
“(...) consta a Cédula de Crédito Bancário (contrato), pessoa física, cujo endereço constante da parte Agravante é o mesmo declinado na petição inicial (Rua Doutor Ciro Furtado Sodré, 166, bairro Carumbé, CEP no 78050-625, em Cuiabá -MT).
No mesmo id. 11820826, juntou-se cópia da Notificação Extrajudicial, datada de 3.11.2017, endereçada pela parte Agravada à parte Agravante, sendo consignado o mesmo endereço informado na inicial e no contrato, comunicação esta remetida por meio de AR digital (Aviso de Recebimento), notificando a parte devedora acerca da inadimplência das parcelas de nos 32 e 33, vencidas em 2.9.2017 e 2.10.2017, bem como da constituição em mora, bem como solicitando o pagamento do débito em 48 (quarenta e oito) horas).
Todavia, a comunicação de notificação extrajudicial foi frustrada, haja vista que o referido AR foi devolvido pelos Correios ao remetente, que fez constar expressamente o motivo da devolução como “MUDOU -SE”, cuja tentativa de entrega é datada de 8.11.2017.
Tendo sido inexitosa a tentativa de notificação extrajudicial, a parte Autora/Agravada, conforme consta do id. 11820826, protestou o título vencido em 2.9.2017 por falta de pagamento, com protocolo datado de 26.12.2017, cujo Instrumento de Protesto de no 160, Livro no 7.155, fl. 414, foi lavrado pelo Cartório Extrajudicial do 4o Serviço Notarial de Cuiabá -MT, datado de 3.1.2018, tendo este Tabelionato do 4o Serviço Notarial de Cuiabá lavrado a certidão no sentido de que intimou a parte devedora (Agravante) do título por meio de EDITAL publicado no jornal DIÁRIO DE CUIABÁ no dia 29.12.2017 e afixado em local de costume/praxe (certidão datada de 3.1.2018, firmada pela Sra. Tabeliã Othilia Alzita Pereira da Silva Molina)”.
Em razão do exposto, INDEFIRO, em sede de cognição sumária, os pedidos formulados, ficando o quadro assim formado, até que a Câmara, em sessão plenária, julgue o recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator